Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMATRÍCULA. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. ALUNO. REGIMENTO ESCOLAR. VIOLAÇÃO REITERADA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC).
2. Consta dos autos de origem, que a transferência compulsória do aluno, ora agravante, teria ocorrido por violação do inciso XII do art. 79 do Regimento Escolar do Centro de Ensino do Sesi de Taguatinga, que proíbe os alunos de fumar, usar ou promover o uso de drogas, entorpecentes ou bebidas alcóolicas. 2.1. As fichas de diversos atendimentos feitos pela instituição de ensino ao estudante, indicam a reiteração das condutas vedadas pelo regimento escolar, com a aplicação anterior de advertência e suspensão pelo período de 03 dias. Dos registros, é possível verificar, ainda, que a instituição de ensino tentou solucionar a situação, requerendo a participação da família e buscando intervenção do conselho tutelar.
3. Em análise sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra a ilegalidade no ato de transferência compulsória do agravante, o que afasta a probabilidade do direito objetivado.
4. É cabível o provimento do recurso quanto ao pedido de Assistência Judiciária, tendo em vista que o autor/agravante é incapaz (menoridade), sendo, portanto, presumidamente hipossuficiente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.